Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732809-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA AGRAVADO: JIREH PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RADIO E TELEVISAO CV LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715125-94.2020.8.07.0001, em que contende com JIREH PUBLICIDADE E MARKETING LTDA – ME e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA. Por meio da decisão de ID 39871194, esta relatoria não conheceu do agravo de instrumento, consignando que a agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão agravada, proferida há cerca 2 meses atrás, ser atingida pela preclusão. A parte agravante peticiona pleiteando a reconsideração da decisão. Aduz que a decisão que deferiu a penhora estava sob sigilo, de modo que não poderia ser agravada naquele momento, considerando que nem mesmo foi publicada. Afirma que apenas em 13/09/2022 foi publicada decisão para dar cumprimento ao mandado de penhora, e é contra esta decisão que se recorre, não estando, portanto, a questão preclusa. Requer, portanto, a reconsideração da decisão para conhecimento e julgamento do agravo de instrumento (ID 40001037). É o relatório. Decido. Não assiste razão ao agravante. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. De fato, conforme se depreende dos autos, a decisão que deferiu a penhora foi acobertada pelo sigilo, de modo que seria inviável a interposição do recurso de imediato. Entretanto, o sigilo foi retirado pela decisão de ID 134125326, no dia 19/08/2022, conforme elucidado anteriormente por esta relatoria. O agravante manifestou ciência em 23/08/2022, de acordo com o ID 13447452, de modo que o termo final para recorrer da decisão seria o dia 15/09/2022, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Note-se que a parte agravante, apesar de devidamente intimada, não recorreu da decisão supracitada dentro do prazo, tendo o presente agravo sido interposto apenas dia 30/09/2022. Dessa forma, a decisão do dia 13/09/2022, que deu cumprimento ao mandado, é mera consequência da decisão que deferiu a penhora e estaria apta ser agravada. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte. Na verdade, vislumbra-se que a parte agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão agravada ser atingida pela preclusão. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Ante o exposto, REJEITO o pedido de reconsideração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator